Tribunal: TJDFT
Processo: 0749211-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749211-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA PAULA ALVES BARBOSA, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID ́s 24485265/24485275, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ANA PAULA ALVES BARBOSA, intime-se a cessionária requerente AMÉRICA DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; II) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do(a) credor(a) ANA PAULA ALVES BARBOSA para a cessionária AMÉRICA DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, pois a escritura juntada no ID 24485267 não apresenta de forma clara do credor com o processo da cessão; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; IV) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e V) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac